Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003285-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE LARA - CPF: 057.592.821-23 (RECORRIDO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1003285-60.2021.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT
.

Embargante(s):
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Embargado(s):
LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA DE LARA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADAS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO DEMONSTRADA - ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECLAMADO – AFASTAMENTO DA MULTA POR FORÇA DA SÚMULA 410 DO STJ -

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamada e deu-lhe parcial provimento para
reduzir
o valor da multa cominatória para a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à necessidade de resolução da obrigação de fazer, afirmando a inviabilidade de cumprimento da reativação da conta do embargado no serviço Instagram e perfil vinculado ao
e-mail
no serviço Facebook.

Ainda, alega a obscuridade no julgado, ao argumento de que a intimação pessoal constitui condição necessária para a cobrança de multa.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 202957198, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez que houve
omissão e

contradição
no julgado. Vejamos:

Compulsando os autos, vê-se que o reclamado não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, no que concerne à reativação das contas da parte autora no aplicativo Instagram e rede social Facebook, conforme decisão judicial prolatada no feito, que deferiu parcialmente a medida liminar.

Por outro lado, vê-se que o reclamado não foi intimado pessoalmente para cumprir o comando judicial proferido em sede liminar.

Logo, não há que se falar em descumprimento da liminar relativamente a não reativação das contas do autor.

Ademais, a Súmula 410 do STJ dispõe:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Portanto, não havendo a prévia intimação pessoal do reclamado para o cumprimento da medida liminar deferida, afasta-se a alegação de descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de impugnação a penhora no valor de R$ 7.797,07, referente a execução de astreintes pelo valor originário de R$ 41.300,00 que, após embargos à execução fora reduzido para R$ 5.000,00. 2. A ação principal tinha como objetivo a restituição do valor pago indevidamente pelos meses de 06 a 07/2014, pois houve a cobrança de duas mensalidades em uma única fatura de cartão de crédito (o pagamento do serviço era realizado mediante débito automático no referido cartão). Posteriormente o Autor pleiteou tutela antecipada para que os descontos em seu cartão de crédito cessassem. 3.
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ). 4. As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial. 5. Na hipótese dos autos, a obrigação de fazer fora imposta após a apresentação da contestação e, somente o advogado da parte executada fora intimado, assim, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início
. 6. SENTENÇA REFORMADA. 7. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO (TJMT: N.U 8011951-36.2014.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020 e publicado no DJE 12/11/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PLEITO DE INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO FIXADAS NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inclusão, na execução, de valores não constantes no título executivo constitui ofensa à coisa julgada. Dessa forma, o comando da sentença deve ser executado com fidelidade, devendo ser afastado o excesso de execução apontado. 2.
A prévia intimação pessoal do devedor, constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT: N.U 8011140-64.2015.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 09/10/2020, publicado no DJE 14/10/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 410 DO STJ – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE SÚMULA INAPLICÁVEL POR SE TRATAR DE EMPRESA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410 do STJ). Tal súmula foi editada em 25/11/2009 e foi publicada no DJE em 16/12/2009, porém tem como precedentes originários casos anteriores ao ora discutidos. Ausente a prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exigibilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT: N.U 1000020-34.2018.8.11.0107, Turma Recursal Cível, Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 02/09/2020) (grifei)

Ressalta-se que o reclamado não é cadastrado para receber intimação/citação eletrônica, no “Cadastro Oficial de empresas com citação e intimações eletrônicas”, conforme observa-se da relação de cadastro, da qual pode ser consulta no seguinte
site

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar
.

Desse modo, mostra-se
imperioso o afastamento da multa estipulada na decisão que concedeu parcialmente a medida liminar e, posteriormente, confirmada em sentença, em razão da ausência de intimação pessoal do reclamado, nos termos da Súmula 410 do STJ
.

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e
acolho parcialmente
os presentes embargos declaratórios para
sanar a omissão e contradição apontadas, a fim de
afastar a multa cominatória imposta na decisão liminar, em razão da ausência de intimação pessoal da parte reclamada, conforme determina a Súmula 410 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024